Tribunal: TJSP
Processo: 1009567-82.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Associação. Taxa de associação. Cobrança de valores indevidamente retidos ou não deduzidos. Afastamento da ilegitimidade passiva das partes recorridas (ex-síndicos e atual síndico). Descabimento. Ilegitimidade passiva dos recorridos configurada. Ação deveria ter sido dirigida contra a associação ou contra o condomínio, beneficiários dos valores vertidos pela Sociedade Hípica de

Ementa:
APELAÇÃO. Associação. Taxa de associação. Cobrança de valores indevidamente retidos ou não deduzidos. Afastamento da ilegitimidade passiva das partes recorridas (ex-síndicos e atual síndico). Descabimento. Ilegitimidade passiva dos recorridos configurada. Ação deveria ter sido dirigida contra a associação ou contra o condomínio, beneficiários dos valores vertidos pela Sociedade Hípica de Ribeirão Preto. Afastamento da multa por dano processual. Descabimento. Indenização por dano processual, em razão de farta documentação que demonstra que o autor utilizou-se desta ação para conseguir objetivo ilegal, consistente no recebimento de indenização apenas por espírito de vingança. Litigância de má-fé. Argumentos externados que implicam em efetiva materialização dos princípios da inafastabilidade jurisdicional, contraditório e ampla defesa. Eventuais excessos e alegada má-fé não detectados. Justiça gratuita. Deferida. Comprovação da hipossuficiência financeira
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009567-82.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é parte recorrente
Jose Luiz de Souza Lino, é a parte recorrida Adalberto Gomes da Silva, Paulo Vicente
Fortunato Costa, Dorival Jose Pessini Júnior, Celso Malachias Barbosa, Osvaldo
Roberto de Moraes.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Esteve presente para sustentar
oralmente a advogada Dra. Larissa Detoni., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009567-82.2017.8.26.0506 - Voto no: 4055*rl/allm/frg
2/8
Voto no: 4055
Apelação no: 1009567-82.2017.8.26.0506
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Ribeirão Preto
Foro de origem: Foro de Ribeirão Preto
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Heber Mendes Batista
Recorrente: Jose Luiz de Souza Lino
Recorrido(a): Adalberto Gomes da Silva, Paulo Vicente Fortunato Costa, Dorival
Jose Pessini Júnior, Celso Malachias Barbosa, Osvaldo Roberto de Moraes
APELAÇÃO. Associação. Taxa de associação. Cobrança de
valores indevidamente retidos ou não deduzidos. Afastamento
da ilegitimidade passiva das partes recorridas (ex-síndicos e
atual síndico). Descabimento. Ilegitimidade passiva dos
recorridos configurada. Ação deveria ter sido dirigida contra a
associação ou contra o condomínio, beneficiários dos valores
vertidos pela Sociedade Hípica de Ribeirão Preto. Afastamento
da multa por dano processual. Descabimento. Indenização por
dano processual, em razão de farta documentação que
demonstra que o autor utilizou-se desta ação para conseguir
objetivo ilegal, consistente no recebimento de indenização
apenas por espírito de vingança. Litigância de má-fé.
Argumentos
externados
que
implicam
em
efetiva
materialização dos princípios da inafastabilidade jurisdicional,
contraditório e ampla defesa. Eventuais excessos e alegada má-
fé não detectados. Justiça gratuita. Deferida. Comprovação da
hipossuficiência financeira
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
297/301, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009567-82.2017.8.26.0506 - Voto no: 4055*rl/allm/frg
3/8
VI do CPC, referente ao pedido formulado pela parte então autora, consistente em
síntese no pagamento dos valores indevidamente retidos e/ou não deduzidos, no
percentual de 0,2560085% atinente à porcentagem à maior que lhe vem sendo exigida
mensalmente.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos
consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do
mérito, o que faço com fundamento no Art. 485, VI, do Código
de Processo Civil, arcando o autor com o pagamento de custas e
despesas processuais, mas honorários advocatícios do patrono
dos réus, que arbitro em R$ 2.000,00, bem como ao pagamento
de indenização por dano processual, em valor correspondente a
10% do valor da causa (atualizado).P.R.I."
Embargos de declaração opostos pela parte requerente (fls. 304/306).
Decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 314/315).
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i)
pagamento dos valores indevidamente retidos e/ou não deduzidos, no percentual de
0,2560085% atinente à porcentagem à maior que lhe vem sendo exigida mensalmente;
ii) Justiça gratuita; iii) afastamento da multa por dano processual; iv) aplicação de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009567-82.2017.8.26.0506 - Voto no: 4055*rl/allm/frg
4/8
de litigância de má-fé aos recorridos.
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 27).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 329/342).
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
De início, DEFIRO a justiça gratuita em favor da parte recorrrente, em
razão dos documentos de fls. 11/16, consistentes nas declarações do imposto de renda,
que comprovam a hipossuficiência financeira. TARJE-SE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009567-82.2017.8.26.0506 - Voto no: 4055*rl/allm/frg
5/8
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento Interno
do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu texto a
possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que possui
motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009567-82.2017.8.26.0506 - Voto no: 4055*rl/allm/frg
6/8
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que
demonstra-se suficientemente motivada, quanto à ilegitimidade passiva da parte
recorrida:
"Mas os réus não têm legitimidade para figurar no polo passivo
desta ação.
Se os réus são ex-dirigentes da associação de moradores do
'Condomínio Chácaras Hípica', ou mesmo ex-síndicos, certo é
que contra a associação ou contra o condomínio deveria ser
dirigida a ação, conquanto beneficiária os valores vertidos pela
'Sociedade Hípica de Ribeirão Preto' (fls. 21/26).
Por outras palavras, não há pertinência subjetiva relativamente
àqueles que, no passado, dirigiram associação (ou o
condomínio);"
No tocante à impossibilidade de afastamento da multa por dano
processual, segue trecho da r. Sentença:
"Também será condenado ao pagamento de indenização por
dano processual, em valor corresponde a 10% sobre o valor dado
à causa (Art. 81, caput, do CPC), tendo em vista que farta
documentação inserta nestes autos (juntada pelos réus)
demonstra que o autor utilizou-se desta ação para conseguir
objetivo ilegal, consistente no recebimento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009567-82.2017.8.26.0506 - Voto no: 4055*rl/allm/frg
7/8
apenas e tão-somente por espírito de vingança."
Quanto à alegação de litigância de má-fé, denota-se que comporta
rejeição esse pedido, eis que fundado em alegações proferidas no curso do debate,
argumentos que em sua essência são resultado da aplicação do princípio da
inafastabilidade da tutela jurisdicional e pela via reflexa: consequentes lógicos do
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado
em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009567-82.2017.8.26.0506 - Voto no: 4055*rl/allm/frg
8/8
2.000,00, e pelo presente, ficam majorados para R$ 3.000. Observe-se o benefício da
justiça gratuita da parte recorrente, deferida nesse v. Acórdão. TARJE-SE.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
com determinação.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)